Tribunal: TJSP
Processo: 1017162-21.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento unilateral de voo pela ré por motivos operacionais, acarretando a perda da conexão e atraso de 13 horas na chegada ao local de destino - Incontroversa falha na prestação de serviços – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo dos autores – Pretensão à majoração do valor da indenização dos danos morais

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento unilateral de voo pela ré por motivos operacionais, acarretando a perda da conexão e atraso de 13 horas na chegada ao local de destino - Incontroversa falha na prestação de serviços – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo dos autores – Pretensão à majoração do valor da indenização dos danos morais – Inadmissibilidade – A transportadora prestou assistência material, considerado pelo Juiz na fixação da indenização - Danos morais arbitrados em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.*